Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-26.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-26.2021.8.14.0070

APELANTE: JOSE RAIMUNDO PANTOJA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, BEM COMO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

1.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. Os crimes que envolvem a posse ilegal de munições de uso permitido, se consuma com simples conduta de portar ou possuir a munição. É crime de mera de conduta ou de perigo abstrato;

3. Verificados erros materiais na dosimetria da pena, sua reforma é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar parcial provimento
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
JOSE RAIMUNDO PANTOJA BARROS,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/Pa.

Narra a peça acusatória, que no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 11h10, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras pelas ruas desta cidade, quando receberam uma informação de que, em uma casa na PA 409, próximo ao ramal do N. Rocha, estava acontecendo a comercialização de entorpecentes, assim a guarnição se deslocou até o local, a fim de averiguar a veracidade das informações recebidas, e ao chegarem ao local, avistaram o denunciado, JOSÉ RAIMUNDO PANTOJA, em atitudes suspeitas, o qual tentou evadir-se, no entanto, foi alcançado e revistado. Com o denunciado foram encontradas 10 (dez) porções de maconha, assim os Policiais Militares perguntaram de quem seria a residência e o denunciado informou que pertencia a ele, tendo os policiais solicitado autorização para adentrarem na residência e realizarem busca no local, a qual foi concedida pelo indiciado, assim ao realizarem buscas pela residência do indiciado, foram encontrado dentro de uma gaveta 01 (um) tablete de maconha, 3 (três) munições intactas, 1 (uma) balança de precisão, 02 (dois) celulares, sendo um de marca Sansung e outro de marca LG e um quantia de R$-13,80 (treze reais e oitenta centavos). Refutou ser traficante. Afirmou que a droga encontrada seria de seu sobrinho, bem como as munições encontradas, não sabendo informar de quem seria a balança de precisão.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como do Art. 12 da lei 10.826/03, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, bem como o pagamento de 758, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pela desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; absolvição do crime previsto no art. 12, da lei nº 10.826/03, com fundamento no princípio da insignificância. Alternativamente, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do apelante.

Não lhe assiste razão.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

Em consulta aos autos, verifica-se que no momento da abordagem, o Apelante foi encontrado na posse de 10 (dez) porções de maconha e em sua residência, foram encontrados dentro da gaveta 01 (um) tablete de maconha, 03 (três) munições intactas, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) celulares, sendo um de marca Samsung e outro de marca LG e a quantia de R$13,80 (treze reais e oitenta centavos), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23, do IPL e o Laudo Toxicológico às fls. 208/209.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo laudo Nº 2021.01.003083-QUI de Perícia de Análise de Droga De Abuso o qual, testou POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”, bem como pelos depoimentos constantes no decorrer da instrução criminal.

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o Apelante que as munições apreendidas em sua casa, estavam intactas e desacompanhadas de arma de fogo e em razão disto, requereu aplicação da incidência do princípio da insignificância e absolvição.

Como se sabe, o princípio da Insignificância é uma criação legal que, tem por objetivo equilibrar a conduta do agente, quando não tenha causado efetivo prejuízo e/ou dano maior.

Os crimes que envolvem a posse ilegal de munições de uso permitido, se consuma com simples conduta de portar ou possuir a munição. É crime de mera de conduta ou de perigo abstrato.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial.
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 654593 SP 2021/0087687-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Não há que se falar em absolvição, o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, devendo ser mantida a condenação, por ter sido demonstrada a posse ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Alternativamente, a defesa pugnou pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Analisando os fundamentos apresentados constato que o magistrado a
quo
valorou desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais: “personalidade, a conduta social, e as circunstâncias do crime”, para o delito de tráfico de drogas.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Passo a analisá-las individualmente. Vejamos:

“(...) sobre sua personalidade e conduta social do agente, verifica-se que, ao que tudo indica, o réu não quer buscar o sustento por meios lícitos e buscar viver dignamente, contribuindo com o meio em que vive, tais circunstâncias devem ser consideradas negativas”.

Examinando a dosimetria, constata-se que a personalidade e conduta social receberam avaliação negativa, sem elementos que justifiquem a distorção. Como se não bastasse, nas circunstâncias do delito, utilizou-se de elementos do próprio tipo penal para justificar a valoração negativa deste vetor judicial. Com efeito, o magistrado limitou-se a dizer que as circunstâncias do crime seriam negativas, em razão dos sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública, fato que já integra o próprio crime de tráfico.

Com a correção dos equívocos na fundamentação, os vetores do art. 59 do CPB tornam-se inteiramente favoráveis ao apelante. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da incidência da agravante da reincidência, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, a qual o torno definitivo.

Quanto ao crime previsto no art.
12, da Lei nº 10.826/2003
, na 1ª fase da dosimetria, foi apontado 02 (duas) circunstância judicial do art. 59, como desfavorável: personalidade e conduta social. Fixado pena-base em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Examinando a dosimetria, constata-se que a personalidade e conduta social receberam avaliação negativa, sem elementos que justifiquem a distorção. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da incidência da agravante da reincidência, fixo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 dias-multa, a qual o torno definitivo.

Destarte, com fulcro no artigo 69, do Código Penal, resta a pena definitiva do apelante, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (ano) ano e 06 (seis) meses de detenção, mais 600 dias multa, executando-se primeiro a pena de reclusão, conforme disposição legal.

No caso de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena permanece o mesmo da sentença, o fechado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (ano) ano e 06 (seis) meses de detenção, mais 600 dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/05/2024